Tribunal: TJPA
Processo: 0809887-47.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809887-47.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO, ITAMAR DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809887-47.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
.

PACIENTES:
LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO
e
ITAMAR DOS SANTOS PEREIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MOSTRANDO-SE PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALIADOS AINDA À GRAVIDADE DOS AGENTES.
FALTA DOS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP.
OS PACIENTES RESPONDERAM TODO O PROCESSO ACAUTELADOS, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES E PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEVEM PERMANECER SEGREGADOS
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. As alegações de falta de fundamentação na decretação de prisão preventiva e ausência dos requisitos da prisão preventiva, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Lucivânia Vieira Nascimento
e
Itamar dos Santos Pereira
, já qualificados, impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
pugnando, liminarmente, pela revogação de suas prisões preventivas ou concessão de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista terem sido autuados em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, prisão essa transformada em preventiva.

Os pacientes foram denunciados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas pelo fato de estarem comercializando crack e maconha na Rua Beira Rio, Município de Marabá, sobrevindo sentença condenatória em
02/10/2019
, sendo ambos condenados à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de R$ 1.262,00 (mil duzentos e sessenta e dois reais) dias multa, em regime inicial fechado e 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e R$ 1.387,00 (mil e trezentos e oitenta e sete reais) dias multa, em regime inicial fechado, respectivamente. O juízo inquinado coator determinou a permanência das segregações, fundamentando minimamente a necessidade da custódia dos pacientes.

Alega o impetrante que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decretação das prisões e para a manutenção da medida extrema; b) ausência de justa causa e dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar; c) magistrada
a quo
não fundamentou suficientemente se seria cabível a aplicação de uma medida cautelar; d) possuidores de qualidades pessoais. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que os pacientes possam aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2491894)
. O
Parquet
opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia no dia
20/07/2018
, por volta das
06H00
, na rua Beira Rio, Bairro Amapá, na cidade de Marabá, os pacientes
Lucivania Vieira Nascimento
e
Itamar dos Santos Ferreira
foram presos em flagrante delito, uma vez que estavam na posse de 13 (treze) "petecas" de "crack", 01 (uma) "porção" de "maconha" destinados à comercialização, bem como a quantia de R$ 121,30 (cento e vinte e um reais e trinta centavos).

Explica a exordial acusatória que no dia supracitado, uma equipe da Policia Civil foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente à "Operação Impactus 2018" e se deslocou até o endereço acima mencionado, onde adentraram e abordaram os pacientes, os quais, ao serem questionados, negaram a existência de drogas no local.

Durante a revista e buscas no local, foram encontradas, dentro de um bolso falso em um short jeans, 13 (treze) "petecas" de "crack", pesando 08,137g (oito gramas e cento e trinta e sete miligramas). Em seguida, com auxílio de cão farejador da Guarda Municipal, foi localizado 02 (dois) embrulhos de "maconha" enterrados em dois pontos do imóvel, sendo que uma pesava 10,967g (dez gramas e novecentos e sessenta e sete gramas) e o outro pesava 79,395g (setenta e nove gramas e trezentos e noventa e cinco gramas).

No imóvel também foi localizada a quantia de R$ 121,30 (cento e vinte e um reais e trinta centavos), distribuídos em 06 (seis) notas de R$ 10,00 (dez reais); 07 (sete) notas de R$ 5,00 (cinco reais); 10 (dez) notas de R$ 2,00 (dois reais); 04 (quatro) moedas de R$ 1,00 (um real); 04 (quatro) moedas de R$ 0,50 (cinquenta centavos) e 01 (uma) moeda de R$ 0,10 (dez centavos), além de várias embalagens plásticas, tubos de linha e tesourinhas, utilizadas para embalar a droga e destiná-la à venda.

Os coactos foram conduzidos até a delegacia e, perante a autoridade policial, a acusada confessou a autoria delitiva, enquanto o réu negou o crime, alegando que a responsável pela comercialização de drogas era a paciente.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DOS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, a magistrada justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

[...]Em atenção ao ofício n. 3247/2018, de 20/07/2018, que remeteu a este Juízo o auto de prisão em flagrante lavrado contra LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO E ITAMAR DOS SANTOS FERREIRA, não vislumbro vícios de ordem material ou formal que possam macular a peça administrativa.

Verifico, ainda, que pela descrição dos fatos o(s) autuado(s) encontrava(m)-se, em tese, na situação descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, permanecendo válida a custódia cautelar, razão pela qual HOMOLOGO o presente flagrante, com fundamento no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Porém, com a edição da Lei n. 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal, em especial os artigos 310, 311 e 312, não mais subsiste a manutenção da prisão em flagrante para o caso.

Mas permanece presente a possibilidade da prisão preventiva, medida cautelar constituída da privação da liberdade do(s) autuado(s), decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança.

Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.

Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Pelos documentos apresentados pela autoridade policial, em especial os termos de oitiva de testemunhas e o laudo de constatação provisória de substância entorpecente, constatando a apreensão de 13 petecas de crack, duas porções de maconha, vários objetos comumente utilizados para embalar drogas, vislumbram-se fortes indícios de autoria e patente prova da materialidade.

Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade imediata do(s) autuado(s) pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito (suposta distribuição de drogas), mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, na qual há o evidente prejuízo à terceiros, consumidores da droga, uma vez que a pessoa que não demonstra profissão definida e é identificado como comerciante de drogas ilícitas em liberdade certamente venderá drogas para sobreviver, uma vez que não possui outra fonte de renda, manchando, inclusive, a imagem das polícias militar e civil.

Diante de todo o exposto, homologo o flagrante lavrado, em razão da observância da forma procedimental, o que faço com fundamento no artigo 302 do CPP e o converto em prisão preventiva, que ora decreto, dos nacionais LUCIVANIA VIEIRA NASCIMENTO E ITAMAR DOS SANTOS FERREIRA, com fulcro nos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal.[...]

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, mostra-se que, em
02/10/2019
, foi proferida sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva dos pacientes por subsistirem os requisitos autorizadores
(Id. Doc. nº 2459301)
, negando-se, pois, a eles o direito de recorrerem em liberdade, nos seguintes termos:

[...]Nego o benefício do apelo em liberdade aos denunciados, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP,

art.312): a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (tráfico de drogas). A comoção está materializada nos seguintes aspectos: a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade); a.2. gravidade das infrações penais, que se refere a notícia de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie; a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; a.4. maneira de agir fria e insensível dos acusados, pois comercializavam drogas (maconha e cocaína) em sua residência (ponto de tráfico), o que demonstra insensibilidade e frieza acima da média; b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3. O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis e que deve refletir na análise dos casos concretos [...] Havendo condenação criminal, ainda que submetida à apelação, encontram-se presentes os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria. Não se trata, apenas, de juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, mas, sim, de julgamento condenatório, que foi precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação imparcial, ou seja, um juízo efetuado, com base em cognição profunda e exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação difere da prisão preventiva decretada antes do julgamento [...] (grifei) [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltarem ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança em virtude das proibições contidas nos arts. 5º, XLIII da CF/1988, 44, caput da Lei nº 11.343/2006 e 2º, II da Lei nº 8.072/1990 e, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV). Assim, conforme leciona a doutrina, se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas. Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos)[...]

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade dos mesmos acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade dos coactos, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias, que são, a prática de crimes de tráfico e, de associação do tráfico de drogas. Portanto, deve ser mantida a prisão cautelar dos pacientes, pois presentes, ainda, os seus pressupostos e fundamentos.

Outrossim, os pacientes responderam todo o processo acautelados, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, devem permanecer segregados.

Ademais, quanto à solicitação de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020